Tribunal: STF
Processo: RE 101591
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORRÊA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-04-30
Data de publicação: 1984-04-30

Ementa:
NOTA PROMISSORIA - ADMITIDA, EM PRINCÍPIO, A INVESTIGAÇÃO DA "CAUSA
DEBENDI" EM CAMBIAIS, COM BASE NOS NEGOCIOS PESSOAIS ENTRE EMITENTE
E PORTADOR.
"IN CASU", NAS CIRCUNSTANCIAS DA HIPÓTESE, O EXAME PELO ACÓRDÃO
RECORRIDO, NÃO BENEFICIOU O DEVEDOR.
PRELIMINAR NÃO PREQUESTIONADA. EXAME DE MÉRITO COM BASE NOS
ELEMENTOS COLHIDOS (SÚMULA 279 E 454).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.